Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719235-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE VICTOR RODRIGUES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INOCORRÊNCIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. COISA JULGADA. BLOQUEIO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. A preclusão para a interposição de recurso contra a decisão meramente homologatória do laudo pericial, não tem o condão de impedir eventual recurso a ato processual que, ao decidir a impugnação ao Cumprimento de Sentença, acolhe as conclusões do perito e impõe obrigações à parte recorrente. Intempestividade afastada. 2. No caso, a discussão relativa à legitimidade/legalidade da retenção dos valores inerentes às restituições de imposto de renda, bem como do saldo negativo em razão do bloqueio judicial, foi objeto de análise pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos da Ação Indenizatória 072026195.20188.07.0016, cujo Acórdão transitou em julgado em 17/6/2019. 3. Não bastasse isso, no acordo celebrado entre as partes na Ação Monitória, homologado em 17 de junho de 2019, também não há qualquer menção ao valor inerente à penhora on-line, bem como à retenção das restituições, até porque a instituição financeira não poderia dispor da quantia bloqueada judicialmente. 3.1. Portanto, não há se falar em descumprimento do acordo celebrado no feito de origem, pois o saldo negativo na conta corrente do autor refere-se a bloqueio judicial e a retenção dos valores relativos às restituições de imposto de renda do ano de 2018, se deu diante da necessidade de compensar o saldo negativo na conta corrente do agravado. 4. Sucumbente o agravado na Execução de Sentença, deve arcar com as despesas da prova pericial. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 515, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a preclusão advinda do trânsito em julgado da ação indenizatória, cujo objeto foi transacionado na ação monitória, não justifica o provimento do agravo de instrumento, pois as discussões são distintas; b) artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, pois o bloqueio de crédito de cheque especial traduz conduta ilícita que autoriza a condenação da parte contrária a pagar-lhe indenização pelos danos materiais; c) artigo 507 do CPC, porque, não tendo sido interposto recurso contra a homologação do laudo pericial, operou-se a preclusão temporal; d) artigo 82, §2o, do CPC, argumentando que deve remanescer a obrigação do recorrido de ressarcir as custas relativas à perícia contábil, por força do princípio da causalidade; e) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer no ID 32307842 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004) e ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 82, §2o, 507, e 515, §2o, todos do CPC, 6o, inciso VI, do CDC, e 884 do CCB. Isso porque é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir: a) se determinado tema está acobertado pela preclusão ou não (AgInt no REsp 1477179/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 4/11/2021); b) a legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por dano material em decorrência da conduta perpetrada pela parte adversa (AgInt no REsp 1783929/TO, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 16/2/2022); c) a aplicação do princípio da causalidade visando a imposição do pagamento dos honorários periciais (AgInt no REsp 1287144/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 9/5/2018). Também não deve prosperar a tese de negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004) e ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015